Tribunal: TJMT
Processo: 0009451-13.2018.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009451-13.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GILSON NUNES ESPERIDIAO - CPF: 023.897.961-09 (APELANTE), SILVIA ANDRADE FINATO TUNES - CPF: 066.152.029-30 (VÍTIMA), THIAGO AUGUSTO TUNES - CPF: 044.818.259-95 (VÍTIMA), JURANDIR RIBEIRO DE QUEIROZ - CPF: 442.162.891-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS.
BIS IN IDEM
. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO PELO USO DE ARMA DE FOGO. FRAÇÃO DE 1/3. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação interposta por condenado pela prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal), pleiteando o afastamento do
"bis in idem"
na dosimetria da pena, sustentando que o concurso de pessoas foi considerado na primeira e na terceira fases da dosimetria. Subsidiariamente, requereu a redução do aumento pela causa de majorante do emprego de arma de fogo para a fração mínima de 1/3.

II. Questão em discussão:

Verificar se houve violação ao princípio do
"ne bis in idem"
ao valorar negativamente o concurso de pessoas tanto como circunstância judicial quanto como causa de aumento de pena.

Analisar a adequação da fração aplicada na causa de aumento decorrente do emprego de arma de fogo.

III. Razões de decidir:

O concurso de pessoas, já reconhecido como causa de aumento na terceira fase da dosimetria, não pode ser utilizado para negativar as circunstâncias do crime na primeira fase, sob pena de
"bis in idem"
, conforme entendimento consolidado do STJ.

A fração de 1/3 para a causa de aumento pelo uso de arma de fogo mostra-se proporcional, considerando a gravidade inerente à utilização do artefato no delito de roubo, conforme pacífico entendimento jurisprudencial.

A readequação da dosimetria para corrigir o
"bis in idem"
preserva o critério trifásico e assegura a aplicação de uma pena justa e proporcional.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

“1. É vedada a dupla consideração do concurso de pessoas na dosimetria da pena, sendo aplicável apenas como causa de aumento prevista no art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal. 2. O aumento pela causa majorante do uso de arma de fogo no roubo é proporcional na fração de 1/3, considerando a gravidade da conduta.”

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 157, §2º, incisos I e II; CPP, art. 68.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STJ,
AgRg
no HC 637676/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma,
DJe
24/09/2021: "As circunstâncias do crime não poderão, na primeira fase da dosimetria, ser valoradas negativamente, sob pena de bis in idem, se caracterizarem causa de aumento de pena."

STJ, HC 541.177/AC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
12/02/2020: "A exclusão do 'bis in idem' na dosimetria é indispensável para assegurar a proporcionalidade da pena."

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por GILSON NUNES ESPERIDIÃO, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou à pena de 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, além do pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

Em suas razões recursais, o Apelante pleiteia o afastamento da majorante do concurso de agentes na terceira fase da dosimetria da pena, argumentando que esta já havia sido considerada como circunstância judicial desfavorável na primeira fase, o que configuraria "bis in idem".

Subsidiariamente, requereu a readequação do
quantum
aplicado na causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo para o patamar mínimo legal de 1/3 (um terço).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento
do recurso interposto pela Defesa.

É o
relatório.

À douta revisão.

VOTO

Como visto, n
ão há insurgência em relação a
materialidade
e
autoria
do delito
patrimonial
narrado na peça acusatória, posto que o apelo se restringiu a postular a
readequação da
dosim
e
tri
a da pena
.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo juízo singular quando da aplicação da pena ao apelante:

“(...)
Passo a dosar a pena a ser-lhes aplicada, em estrita observância ao disposto pelos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

A pena prevista para o crime de roubo é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que:(...)
As circunstâncias serão valoradas negativamente, pois o fato de o presente crime ter sido praticado em concurso de agentes, e se aproveitando da vulnerabilidade das vítimas, eis que foram abordadas no interior de sua casa, o que facilitou sobremaneira a ação criminosa dos demais comparsas, pois colhidas de surpresa, sem tempo para qualquer reação.

(...)

Diante da análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

(...)
Na terceira fase, observo que não há causa de diminuição, porém
existem as causas de aumento do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo
, de modo que aumento a pena em 3/8[4], encontrando a PENA de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.
” (extraído da sentença de id.
247090784
)

Quanto a readequação da dosimetria da pena na primeira fase, o recorrente se insurge contra a valoração negativa do vetor

da
s
“circunstâncias
do crime”
.

T
enho que razão assiste ao
recorrente
.

Com efeito,
“a aferição das circunstâncias do crime, que constituem circunstâncias judiciais objetivas e se referem ao modo de execução, deve levar em conta a gravidade do delito, evidenciada pelos instrumentos e meios utilizados e pelas condições em que se deu a prática delitiva, ou seja, demanda a análise da intensidade da lesão causada pela conduta delitiva, motivo pelo qual, somente se há extrapolação dos limites do resultado previstos pelo tipo penal, referida circunstância judicial deve ser valorada negativamente. 5. A
s circunstâncias do crime não poderão, na primeira fase da dosimetria, ser valoradas negativamente, sob pena de bis in idem, se caracterizarem
circunstância agravante ou atenuante,
causas de aumento ou de diminuição de pena, ou circunstância qualificadora.
”
(STJ -
AgRg
no HC: 637676 MS 2020/0349431-2, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 21/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/09/2021) (STJ, HC 541.177/AC, Relator: Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma– 12.2.2020; HC 334.597/AL – Min. Rogerio
Schietti
Cruz – 29.5.2018).

No presente caso, observa-se que a fundamentação utilizada é coincidente com a
causa de aumento

prevista no artigo
157
,
§2º, inciso I
(concurso de pessoas)

do Código Penal,

que foi reconhecida na espécie, configurando evidente
“bis in idem”
. Portanto, impõe-se a necessidade de
afastar a causa de aumento
de “
concurso de pessoas” aplicada na terceira fase dosimétrica
.

Isto posto, é imperiosa a readequação da pena.

Roubo Majorado

1ª Fase:
Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, considerando
a negativação
das
“circunstâncias do crime”,
fixo a pen
a
-base
acima do mínimo legal,
em 1/
6
,
ou seja,
4 anos
e 08 meses
de reclusão e
1
2
dias-multa
.

2ª Fase:
Reconheço a
atenuante
da “menoridade relativa”
,
motivo pelo qual reduzo a pena em 1/6,
resultando a pena, até aqui apurada, em
4 anos
de reclusão
e
10
dias-multa
.

3ª Fase:
Reconheço a causa de aumento decorrente do

“uso de arma de fogo”,
motivo pelo qual,
m
aj
oro a pena estabelecida em 1/3,
resultando na pena de
5 anos e 4 meses
e 13 dias-multa
, em regime semiaberto
, tornando-a definitiva
.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria
-
Geral de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
DOU
PROVIMENTO
,

para afastar
o
“bis in idem”
configurado quanto ao concurso de pessoas
, redimensionand
o a pena para
5 anos e 4 meses e 13 dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025